Tribunal: TJMT
Processo: 1034010-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034010-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 02.323.395/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO COM CNPJ BAIXADO. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pela Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, rejeitou embargos de declaração e, reconhecendo irregularidade na representação processual da parte exequente, suspendeu o feito por 60 dias para possibilitar a regularização, sob pena de extinção do processo. O Município sustenta que a baixa do CNPJ da associação desde 2015 inviabiliza sua existência jurídica e torna ilícita qualquer liberação de valores, requerendo a extinção imediata da execução ou, subsidiariamente, a comprovação completa da regularidade da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do CNPJ da parte exequente implica a extinção da sua personalidade jurídica, impedindo o prosseguimento da execução; e (ii) estabelecer se a decisão que suspendeu o feito e concedeu prazo para regularização da representação processual está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A baixa do CNPJ junto à Receita Federal não extingue automaticamente a personalidade jurídica da associação, por se tratar de medida administrativa e fiscal que não se confunde com a dissolução formal prevista nos arts. 51, §3o, e 61 do Código Civil.

4.

A extinção da pessoa jurídica exige a realização de assembleia de dissolução, liquidação patrimonial e posterior cancelamento de registro perante o cartório competente, conforme o art. 46 do Código Civil, o que não restou comprovado nos autos.

5.

A irregularidade na representação processual constitui vício de ordem pública, cognoscível de ofício, mas sanável, nos termos do art. 76 do CPC, que determina a suspensão do feito e a concessão de prazo razoável para regularização antes da decretação de extinção.

6.

A decisão agravada está alinhada ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC) e da economia processual, ao permitir a regularização no curso do próprio cumprimento de sentença, evitando a propositura de novo processo.

7.

A alegação subsidiária do agravante sobre a exigência de documentos específicos já está contemplada pela determinação judicial de apresentação de comprovação de poderes de representação, sendo a avaliação da suficiência documental atribuição do juízo de origem.

8.

A questão do alegado excesso de execução foi decidida na impugnação julgada parcialmente procedente e deverá ser discutida em eventual apelação, não cabendo rediscussão em sede de agravo contra decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa de CNPJ pela Receita Federal não acarreta, por si só, a extinção da personalidade jurídica da associação, exigindo-se o cumprimento do procedimento formal de dissolução, liquidação e cancelamento do registro civil.

2.

A irregularidade na representação processual da parte exequente é vício sanável e deve ser precedida de prazo para regularização, conforme determina o art. 76 do CPC.

3.

A suspensão do cumprimento de sentença para correção da representação processual, com cominação de extinção em caso de inércia, observa os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 76, §1o, 313, I, 485, IV e 689; CC, arts. 46, 51, §3o, 61 e 985.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1016565-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.
TJMT, AI no 1012065-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.11.2023, DJE 12.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Município de Mirassol D’oeste, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001635-93.2006.8.11.0011, ajuizado em desfavor da Associação Dos Agentes Comunitários De Saúde, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ente público, porém suspendeu o feito por 60 dias, para que a parte exequente regularize sua representação processual, sob pena de extinção, mantendo válida a execução em curso.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que há vícios insanáveis na representação processual da parte Exequente, considerando que o seu CNPJ está baixado desde 2015, e não houve comprovação atual da regularidade de sua existência jurídica nem da legitimidade de seu representante para receber valores públicos.

Expõe que foram juntadas atas e documentos antigos, anteriores à baixa do CNPJ, sem qualquer comprovação atualizada de regularidade estatutária, de funcionamento ou de outorga de poderes a representante legal.

Assevera que tais vícios configuram ausência de pressupostos processuais e geram grave risco de lesão ao erário, uma vez que eventual liberação de valores em favor de entidade irregular poderá causar dano irreparável ou de difícil reversão.

Diante desses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e a vedação de qualquer levantamento de valores até que seja comprovada a regularidade jurídica da parte exequente.

O pedido efeito suspensivo ao recurso foi negado. (id. 326637358).

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida. (id. 326637358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela não intervenção ministerial. (id. 330207885)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, manteve a Execução válida, contudo suspendeu o feito por 60 (sessenta) dias, para a regularização da representação processual, sob pena de extinção.

Do exame dos autos, verifica-se que o feito executivo tem por objeto o pagamento de verbas reconhecidas em título judicial formado, com valor da causa de R$ 144.524,94 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Em síntese cronológica, o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, ilegitimidade ativa da parte exequente e irregularidade decorrente da baixa do CNPJ da associação junto à Receita Federal desde 09 de fevereiro de 2015, por motivo de omissão contumaz.

Aduziu, ainda, vício na representação processual, uma vez que a procuração outorgada nos autos teria sido conferida por pessoa estranha à diretoria então registrada, em desconformidade com o estatuto social da entidade.

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para reduzir o
quantum
executado, afastando as teses de ilegitimidade e irregularidade por entender configurada a preclusão consumativa, tendo em vista que a baixa do CNPJ ocorrera em 2015 e a primeira impugnação do Executado fora apresentada somente em agosto de 2019.

Contra essa decisão, o Município opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, alegando omissão quanto à análise de matéria de ordem pública e sustentando tratar-se de fato superveniente insuscetível de preclusão.

A decisão embargada rejeitou os Embargos Declaratórios sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Não obstante, reconhecendo de ofício a gravidade da questão, atinente à capacidade processual e à regularidade da representação como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, o Magistrado singular suspendeu o processo pelo prazo de sessenta dias, nos termos dos artigos 313, inciso I, combinado com o artigo 689, ambos do Código de Processo Civil e, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de cinco dias, proceder à regularização de sua representação processual, notadamente com a indicação da pessoa física com poderes para representar a associação, receber valores e dar quitação em seu nome, sob pena de extinção do feito executivo.

Dessa decisão se insurge o Município de Mirassol D’Oeste.

Pois bem.

A questão demanda análise integrada das normas processuais sobre pressupostos processuais e representação, das disposições do Código Civil sobre existência e extinção de pessoas jurídicas, e da jurisprudência consolidada deste Tribunal sobre os efeitos da baixa cadastral do CNPJ.

Preliminarmente, impõe-se fixar premissa fundamental: a capacidade processual e a regularidade da representação das partes constituem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência ou irregularidade pode conduzir à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o agravante tem razão ao sustentar que a matéria não está sujeita à preclusão e pode ser conhecida de ofício pelo julgador.

A decisão embargada, aliás, reconheceu expressamente tal circunstância ao afastar o fundamento de preclusão anteriormente invocado e determinar, de ofício, providências para regularização da representação processual.

Este ponto, portanto, não comporta discussão: a irregularidade na representação processual constitui vício de ordem pública que deve ser sanado para o válido prosseguimento do feito executivo.

A questão nuclear, todavia, não reside em saber se a matéria está sujeita à preclusão, mas sim em definir qual a consequência processual adequada diante da constatação do vício.

O agravante sustenta que a extinção imediata é a única providência cabível, ao passo que a decisão agravada determinou a suspensão do processo e a concessão de prazo para regularização, cominando extinção apenas na hipótese de descumprimento.

Assim, para o deslinde da controvérsia, mostra-se imprescindível examinar, em primeiro lugar, a natureza jurídica da baixa do CNPJ e seus efeitos sobre a personalidade jurídica da associação, e, em segundo lugar, o tratamento processual que o ordenamento jurídico confere às irregularidades na capacidade e representação das partes.

Quanto ao primeiro aspecto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a baixa cadastral do CNPJ junto à Receita Federal não implica, por si só, a extinção da personalidade jurídica.

Tal orientação encontra-se expressa em julgados recentes desta Corte, notadamente no acórdão proferido no processo de número 1016565-76.2024.8.11.0041, como cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito em face de acórdão proferido em apelação cível, sob o argumento de omissão e contradição quanto à alegação de má-fé contratual do embargado e à prova de extinção da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta má-fé do embargado ao celebrar contrato após a baixa da empresa; e (ii) contradição por afirmar não haver prova de extinção da empresa, a despeito da existência de documento de baixa no CNPJ.

III. Razões de decidir

Não se configuram os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os aspectos relevantes à solução da controvérsia.

A alegada má-fé contratual foi implicitamente afastada pela inexistência de demonstração de dissolução com partilha patrimonial, elemento indispensável à responsabilização do ex-sócio.

A baixa no CNPJ não implica, por si só, a extinção jurídica da empresa, sendo necessária a demonstração da liquidação e partilha dos ativos, o que não ocorreu.

A pretensão recursal visa, em verdade, à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais ao desate da controvérsia. 2. É incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.”

(N.U 1016565-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

No mesmo sentido, o julgamento proferido no processo de número 1012065-27.2023.8.11.0000 estabeleceu que a baixa do CNPJ pela Receita Federal sinaliza existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, contudo não significa que a empresa tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo passivo da execução. Veja-se:

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA COM CNPJ BAIXADO - MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA/FISCAL/CADASTRAL – REGULARIZAÇÃO POSTERIOR - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CAPACIDADE POSTULATÓRIA INTACTA – SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A baixa do CNPJ da Pessoa Jurídica, pela Receita Federal, sinaliza a existência de irregularidades no desenvolvimento das atividades, contudo, não significa que tenha sido automaticamente extinta e, consequentemente, perdido a capacidade de integrar o polo passivo da execução.

Regularizada a situação cadastral pelos sócios, restando evidenciada que a empresa continua operando, com situação cadastral “ativa” perante a Junta Comercial deste Estado – JUCEMAT, não há que falar em sucessão empresarial.

(N.U 1012065-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

O posicionamento citado alhures, portanto, reflete a correta interpretação das normas do Código Civil que disciplinam a existência e extinção das pessoas jurídicas.

Com efeito, o artigo 985 do Código Civil estabelece que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos.

A personalidade jurídica, portanto, nasce com o registro dos atos constitutivos no órgão competente e não com a mera inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que constitui cadastro de natureza fiscal e administrativa mantido pela Receita Federal.

Por simetria lógica, a extinção da personalidade jurídica não pode decorrer da simples baixa cadastral junto à Receita Federal, mas exige o cumprimento das formalidades previstas no Código Civil para dissolução, liquidação e cancelamento do registro.

No caso específico das associações, sabe-se que a dissolução deve ser iniciada com assembleia geral que deve seguir as disposições estatutárias e as regras previstas nos parágrafos do art. 61 do Código Civil.

Uma vez dissolvida a associação, procede-se à liquidação, ao término da qual se promove o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, conforme determina o artigo 51, § 3o, do Código Civil.

Apenas com o cancelamento da inscrição no registro próprio, nos termos do artigo 46 do mesmo diploma legal, consuma-se a extinção da personalidade jurídica.

Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico estabelece procedimento específico para extinção de associações, procedimento este que não se confunde com a baixa cadastral promovida pela Receita Federal no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Some-se a isso a alegação de que a procuração outorgada nos autos teria sido conferida por pessoa que não integrava a diretoria então registrada da associação, em aparente violação às disposições estatutárias que preveem representação exclusiva pelo presidente da entidade.

A distinção assume especial relevo no caso concreto, pois a baixa do CNPJ da associação exequente ocorreu em 09/02/2015, por iniciativa da própria Receita Federal, sob a classificação de omissão contumaz.

Trata-se, dessarte, de baixa de ofício promovida pelo órgão fazendário em razão de descumprimento de obrigações acessórias de natureza tributária, e não de baixa requerida pela própria entidade após regular dissolução e liquidação.

Esta circunstância reforça a conclusão de que a baixa cadastral constitui irregularidade de natureza administrativa ou fiscal, mas não produz, por si mesma, a extinção da personalidade jurídica da associação.

Estabelecida a premissa de que a baixa do CNPJ não extingue automaticamente a pessoa jurídica, impõe-se analisar o tratamento processual adequado para irregularidades na capacidade ou representação de parte que permanece juridicamente existente, mas apresenta situação cadastral irregular.

O artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece regime específico: verificada a irregularidade, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para saneamento do vício, sendo a extinção decretada apenas na hipótese de descumprimento (§ 1o).

Trata-se de norma que prestigia o princípio da primazia da resolução do mérito (artigo 4o do CPC) e harmoniza-se com o princípio da economia processual, evitando extinção precipitada quando o vício pode ser sanado mediante providência simples de regularização.

Importa registrar, ademais, que a extinção imediata do cumprimento de sentença, tal como pretendida pelo agravante, produziria efeitos desproporcionais e injustos.

Verifica-se que o caso em apreço cuida-se de execução fundada em título judicial definitivamente constituído, com trânsito em julgado, após regular tramitação da fase de conhecimento.

Assim, o direito material da associação exequente ao recebimento das verbas, reconhecidas na sentença, encontra-se acobertado pela coisa julgada material, de modo que a extinção do cumprimento sem resolução do mérito não extinguiria a obrigação do município executado, mas apenas impediria a satisfação do crédito por meio do presente feito executivo.

Com efeito, a associação, se ainda existente e regularmente constituída, poderia simplesmente propor novo cumprimento de sentença após sanear sua situação jurídica, dando causa à instauração de processo idêntico e à repetição de todos os atos processuais já praticados, em manifesta violação ao princípio da economia processual.

Dessa feita, a solução estabelecida pela decisão agravada, ao contrário, permite que a regularização seja realizada no bojo do próprio feito executivo em curso, evitando a instauração de novo processo e a repetição desnecessária de atos.

Ora, se a associação comprovar que ainda existe juridicamente e que possui representante com poderes adequados, o cumprimento de sentença prosseguirá regularmente para satisfação do crédito reconhecido no título judicial.

Se, ao contrário, a associação não lograr demonstrar sua regularidade no prazo estabelecido, o feito será extinto, conforme expressamente previsto na decisão agravada, vedando-se o levantamento de quaisquer valores.

Dessa forma, em ambas as hipóteses, preserva-se o interesse público e garante-se a regularidade processual, sem sacrifício desnecessário do princípio da economia processual e do direito à solução de mérito.

O agravante sustenta, subsidiariamente, que, caso não acolhida a tese de extinção imediata, deveria ser imposta à exequente a regularização integral e comprovada, com a apresentação de estatuto atualizado arquivado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ata de eleição da diretoria vigente, cartão CNPJ ativo, instrumento procuratório outorgado por representante legal com poderes para receber e dar quitação, e prova de regular funcionamento.

Referido pedido subsidiário encontra-se integralmente contemplado pela decisão agravada,
que determinou expressamente a regularização da representação processual, com indicação da pessoa física com poderes para representar a associação, receber valores e dar quitação
.

Nesse aspecto, a especificação minuciosa dos documentos necessários constitui matéria afeta ao Juízo de Primeira instância, que conduzirá o procedimento de regularização e avaliará, em cognição exauriente, a suficiência da documentação apresentada pela parte exequente, facultado ao executado impugnar eventual insuficiência.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a impugnação para reduzir o quantum executado.

Confira-se que a decisão agravada consignou expressamente que eventual inconformismo com o valor executado deverá ser objeto de recurso de apelação quando do julgamento definitivo da impugnação.

Conclui-se, dessa feita, que essa conclusão está correta, pois a controvérsia relativa ao
quantum
executado constitui matéria que demanda cognição exauriente, a ser exercida em sede de apelação, após regular instrução do feito e contraditório entre as partes, não se prestando à apreciação sumária em agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória que tratou de questão processual diversa.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada adotou solução tecnicamente correta e plenamente consentânea com o ordenamento jurídico, eis que

reconheceu a irregularidade na representação processual da parte exequente, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e determinou a suspensão do processo e a concessão de prazo para regularização, em estrita observância ao comando do artigo 76 do Código de Processo Civil, de modo que estabeleceu consequência clara para o descumprimento, consistente na extinção do feito executivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo, mantendo integralmente a decisão recorrida que suspendeu o cumprimento de sentença por 60 dias e determinou a regularização da representação processual da parte exequente, sob pena de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025